Tribunal: TJBA
Processo: 8068580-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068580-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A. PAULA DA SILVA - ME e outros

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, LUCAS ANDRADE KREJCI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por microempresa contra decisão que, em sede de apelação, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, em ação indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a microempresa faz jus à presunção de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação de documentos contábeis e financeiros idôneos impede o deferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/88, não sendo automática.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante da ausência de elementos mínimos de convicção.

A pessoa jurídica, ainda que microempresa, não se equipara à pessoa natural para fins de presunção de pobreza, devendo demonstrar concretamente sua incapacidade financeira.

A alegação genérica de dificuldades econômicas, baixa lucratividade ou existência de dívidas fiscais não supre a necessidade de prova documental idônea.

O juiz deve oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos da gratuidade antes de indeferir o pedido, conforme art. 99, §2º, do CPC, providência devidamente observada no caso.

A não apresentação de documentos contábeis, como balanço patrimonial, demonstração de resultados ou extratos bancários, inviabiliza a aferição da real situação financeira da empresa.

O acesso à justiça não implica isenção automática de custas, sendo a gratuidade medida excepcional destinada apenas aos comprovadamente necessitados.

O descumprimento do ônus probatório pela parte requerente impõe a aplicação da regra geral de antecipação das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica, inclusive microempresa, deve comprovar de forma concreta sua incapacidade financeira para obter a gratuidade da justiça. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e não dispensa a apresentação de prova quando exigida pelo juízo. 3. A ausência de documentos contábeis idôneos impede o deferimento do benefício da justiça gratuita. 4. A gratuidade da justiça constitui medida excepcional e não decorre automaticamente do direito de acesso ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 82 e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AGV nº 8000096-29.2021.8.05.0000, Rel. Gustavo Silva Pequeno, Seção Cível de Direito Público, j. 21.06.2021.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº
8068580-64.2019.8.05.0001
, sendo Agravante
A. PAULA DA SILVA - ME
e Agravado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, consubstanciado nas razões do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA